Tribunal: STJ
Processo: 2061094-46.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2086065 - SP(2023/0249436-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: F B DOS S
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). REVISÃO CRIMINAL
(ART. 621 DO CPP). VULNERABILIDADE ABSOLUTA. CONSENTIMENTO
IRRELEVANTE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 593/STJ. TEMA 918/STJ.
EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE MITIGAÇÃO. ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO
EM
DESCONFORMIDADE
COM
REPETITIVO.
CASSAÇÃO.
1. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no
-A,
, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção
art. 217
caput
carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O
consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a
existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não
afastam a ocorrência do crime (
–
.
REsp n. 1.480.881/PI
Tema 918/STJ)
2. O acórdão recorrido contrariou o entendimento vinculante da Terceira
Seção e a
pois o caso não ostenta nenhuma
Súmula 593/STJ,
excepcionalidade que justifique a mitigação da orientação estabelecida em
precedente qualificado.
3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação destinada à rescisão
da coisa julgada penal, cujo acolhimento pressupõe o preenchimento de
alguma das hipóteses taxativas previstas na lei processual.
4. Ao absolver o recorrido sem o preenchimento de qualquer das hipóteses
do
do Código de Processo Penal e em desconformidade com o
art. 621
entendimento vinculante desta Corte sobre o estupro de vulnerável, o
Tribunal de origem excedeu os limites legais da ação revisional, motivo pelo
qual se impõe a cassação do acórdão e o retorno dos autos para novo
julgamento, restrito às pretensões deduzidas na inicial (redução da pena e
abrandamento do regime de cumprimento), afastada a possibilidade de
absolvição com base em relativização da vulnerabilidade.
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55193730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 36f3d890-d602-49fe-9166-c1560c308ba6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 36f3d890-d602-49fe-9166-c1560c308ba6

RECURSO ESPECIAL No 2086065 - SP(2023/0249436-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: F B DOS S
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). REVISÃO CRIMINAL
(ART. 621 DO CPP). VULNERABILIDADE ABSOLUTA. CONSENTIMENTO
IRRELEVANTE.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 593/STJ. TEMA 918/STJ.
EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE MITIGAÇÃO. ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO
EM
DESCONFORMIDADE
COM
REPETITIVO.
CASSAÇÃO.
1. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no
-A,
, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção
art. 217
caput
carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O
consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a
existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não
afastam a ocorrência do crime (
–
.
REsp n. 1.480.881/PI
Tema 918/STJ)
2. O acórdão recorrido contrariou o entendimento vinculante da Terceira
Seção e a
pois o caso não ostenta nenhuma
Súmula 593/STJ,
excepcionalidade que justifique a mitigação da orientação estabelecida em
precedente qualificado.
3. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação destinada à rescisão
da coisa julgada penal, cujo acolhimento pressupõe o preenchimento de
alguma das hipóteses taxativas previstas na lei processual.
4. Ao absolver o recorrido sem o preenchimento de qualquer das hipóteses
do
do Código de Processo Penal e em desconformidade com o
art. 621
entendimento vinculante desta Corte sobre o estupro de vulnerável, o
Tribunal de origem excedeu os limites legais da ação revisional, motivo pelo
qual se impõe a cassação do acórdão e o retorno dos autos para novo
julgamento, restrito às pretensões deduzidas na inicial (redução da pena e
abrandamento do regime de cumprimento), afastada a possibilidade de
absolvição com base em relativização da vulnerabilidade.
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54120413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:32
Código de Controle do Documento: fcdc1065-7951-4c5a-a95a-8b66e2474321

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DE SÃO PAULO, fundado no
III,
e
, da Constituição Federal, no qual se
art. 105,
a
c
insurge contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local no julgamento da
Revisão Criminal n. 2061094-46.2022.8.26.0000.
A parte recorrente alega violação dos arts. 217-A,
, do Código Penal e
caput
621,
I, do Código de Processo Penal.
inciso
Sustenta ofensa ao
-A,
, do Código Penal ao argumento de
art. 217
caput
que, para a caracterização do estupro de vulnerável, basta a conjunção carnal ou ato
libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento da vítima,
experiência sexual anterior ou relacionamento amoroso.
Afirma que o acórdão recorrido absolveu o réu por relativizar a
vulnerabilidade e considerar válido o consentimento da menor.
Aponta violação do
I, do Código de Processo Penal, porque a
art. 621,
revisão criminal foi admitida e provida sem prova nova e em desconformidade com o
texto expresso da lei penal e com a evidência dos autos, que reconheceram
materialidade e autoria da conjunção carnal com menor de 14 anos.
Argumenta que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
(Tema 918) afasta qualquer
1.480.881/PI
relativização da vulnerabilidade e que a decisão estadual negou vigência da lei federal.
Aponta, ainda, dissídio jurisprudencial, indicando, como paradigma, o
acórdão exarado no julgamento do AgRg no REsp n.
(Sexta Turma).
1.435.416/SC
Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal (fl. 164).
O recurso foi admitido na origem (fls.
).
167/168
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo provimento do recurso (fls.
).
176/178
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em revisão criminal proposta pelo recorrido,
condenado por estupro de vulnerável majorado
Documento eletrônico VDA54120413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:32
Código de Controle do Documento: fcdc1065-7951-4c5a-a95a-8b66e2474321

O acórdão atacado, por maioria, concedeu, de ofício, ordem de habeas
e absolveu o réu com fundamento no
III, do Código de Processo
corpus
art. 386,
Penal, por entender relativa a vulnerabilidade da vítima de 13 anos e válido o
consentimento, apesar de reconhecer a conjunção carnal e a gravidez decorrente do
ato (fls.
). Os embargos de declaração do Ministério Público foram rejeitados (fls.
75/79
).
145/151
A insurgência ministerial merece acolhida.
Ora a questão suscitada no presente recurso já foi objeto do Tema n.
no qual a Terceira Seção fixou a seguinte tese:
918/STJ,
Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no
-
art. 217
A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique
qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima,
sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento
amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.
É certo que, em situações excepcionais, esta Corte tem afastado a
incidência
do
referido
tema,
especificamente
quando
constatada circunstância fática que indique que o bem jurídico tutelado pela norma
penal em comento (art. 217-A do CP) não foi atingido ou que torne justificável a
aplicação de escusa absolutória de natureza supralegal, como nos casos de
coabitação prolongada consentida por familiares ou relacionamento entre indivíduos
jovens com formação de núcleo familiar.
Nesse sentido, confiram-se:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
-A
ART. 217
DO CP. RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE JOVEM DE 19 ANOS E
ADOLESCENTE
DE
13
ANOS.
CONSENTIMENTO
DA
OFENDIDA.
NASCIMENTO DE FILHO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. ERRO DE PROIBIÇÃO.
DISTINGUISHING DA
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA.
SÚMULA 593/STJ.
ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por E. L. de A. F. em relação à decisão
monocrática do Relator, que havia negado provimento ao recurso especial para
manter sua condenação à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto,
pela prática de fato tipificado como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código
Penal). A defesa postula a absolvição e alega erro de proibição, dada a pequena
diferença de idade, consentimento da vítima e manutenção de vínculo familiar
decorrente do nascimento de filho da relação entre réu e vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a
aplicação literal do
-A do CP e da Súmula 593 do STJ diante das
art. 217
particularidades do caso concreto; (ii) estabelecer se a conduta do agravante pode
ser considerada atípica em razão de erro de proibição inescusável, configurando
hipótese de exclusão da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54120413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:32
Código de Controle do Documento: fcdc1065-7951-4c5a-a95a-8b66e2474321

3. A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, por
meio da Súmula 593, estabelece que a vulnerabilidade de menores de 14 anos é
absoluta e irrelevante o consentimento, a experiência sexual anterior ou a
existência de relacionamento afetivo. Mesmo assim, a subsunção da tese uniforme
não pode afastar a análise das circunstâncias do caso concreto.
4. No caso, o relacionamento se deu entre jovem de 19 anos e adolescente
de 13 anos, com consentimento da ofendida, ciência e aceitação da família,
sobrevindo o nascimento de um filho, ao qual o agravante sempre prestou
assistência afetiva e material. O acervo probatório revela que o agravante incorreu
em erro de proibição, sem plena consciência da ilicitude de sua conduta no
contexto de uma união estável e pública.
5. A proteção integral da criança nascida da relação, garantida pelo art. 227
da Constituição da República e pela
(Marco Legal da Primeira
Lei 13.257/2016
Infância), justifica solução que preserve o núcleo familiar constituído e evite
traumas mais graves decorrentes de condenação penal do réu como pai.
6. A técnica do distinguishing autoriza o afastamento da tese sumulada
quando as peculiaridades do caso concreto revelam inexistência de lesão
relevante ao bem jurídico tutelado.
7. A subsunção formal da conduta ao
-A do CP deixa de se converter
art. 217
automaticamente em infração penal material, diante da ausência de relevante
lesão social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental provido para absolver o recorrente, com fundamento no
III, do CPP.
art. 386,
Tese de julgamento:
1. A aplicação do
-A do CP e da Súmula 593 do STJ deve ceder,
art. 217
excepcionalmente, diante de circunstâncias concretas que evidenciem erro de
proibição e inexistência de efetiva vulneração ao bem jurídico tutelado.
2. O erro de proibição pode caracterizar-se em casos de relacionamento
amoroso consentido entre adolescentes e jovens de pouca diferença etária,
quando do vínculo resultar constituição de núcleo familiar estável.
3. A técnica do distinguishing autoriza a não aplicação de entendimento
sumulado em hipóteses excepcionais, desde que presentes fundamentos
constitucionais e infraconstitucionais que justifiquem a prevalência da justiça
material sobre a subsunção literal ao tipo penal.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 20 e 217-A; CPP,
CF/1988, art. 227;
III; ECA (
,
o; Estatuto da Juventude (
art. 386,
Lei 8.069/1990) art. 2
Lei 12.852/2013)
,
o, § 1o;
art. 1
Lei 13.257/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Nancy
REsp 1.480.881/PI,
Andrighi, Terceira Seção, j. 26.08.2015 (Súmula 593).
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.899.735/AL,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
REPDJEN de
DJEN de
- grifo nosso).
17/12/2025,
03/09/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO SEXUAL CONSENTIDA COM
ADOLESCENTE DE 13 ANOS. RELACIONAMENTO BREVE. AUSÊNCIA DE
COAÇÃO, VIOLÊNCIA OU ENGANO. AUTORIZAÇÃO DOS PAIS PARA A
COABITAÇÃO. DISTINÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO À RATIO DECIDENDI DO

INCIDÊNCIA
DA
EXCEÇÃO
ROMEU
E
JULIETA.
TEMA
918/STJ.
RECONHECIMENTO
DE
ESCUSA
ABSOLUTÓRIA
SUPRALEGAL.
AFASTAMENTO
EXCEPCIONAL
DA
PENA.
APLICAÇÃO
DA
DERROTABILIDADE COMO TÉCNICA DE CONTENÇÃO DA NORMA PENAL.
RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que
manteve a absolvição do acusado pelo crime de estupro de vulnerável, com base
no consentimento da vítima e na proximidade etária entre os envolvidos.
2. Ação penal pública incondicionada em que se imputa ao acusado a prática
de conjunção carnal com menor de 14 anos, com base em boletim de ocorrência e
exame de corpo de delito. As instâncias ordinárias consideraram a relação
Documento eletrônico VDA54120413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:32
Código de Controle do Documento: fcdc1065-7951-4c5a-a95a-8b66e2474321

consentida e consciente entre os jovens, com diferença etária de
aproximadamente quatro anos, e absolveram o acusado.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se, diante das peculiaridades
do caso concreto, é possível afastar a presunção absoluta de vulnerabilidade do
-A do CP;
art. 217
(ii) verificar se o precedente vinculante fixado no
deve ser
Tema 918/STJ
aplicado à espécie ou se admite distinção com base na moldura fática; (iii)
estabelecer se incide a exceção Romeu e Julieta na hipótese concreta; (iv)
reconhecer a incidência da derrotabilidade como técnica de limitação da
operatividade da norma penal incriminadora.
III. Razões de decidir
4. A ratio decidendi do
afirma que é juridicamente irrelevante
Tema 918/STJ
o consentimento da vítima menor de 14 anos, sua experiência sexual prévia ou
eventual vínculo amoroso com o agente imputável para a configuração do crime do
-A do CP.
art. 217
5. A aplicação da técnica do distinguishing é legítima quando há distinção
fática relevante entre o caso sob exame e o paradigma, especialmente se
ausentes os elementos centrais da ratio decidendi do Tema 918/STJ.
6. No caso, verifica-se que a relação sexual foi consentida, sem qualquer
forma de coação ou violência, a vítima revelou sua idade ao réu desde o início,
houve autorização dos pais para a convivência e nasceu uma filha do
relacionamento, ainda que este não tenha sido duradouro.
7. A moldura fática distingue-se do paradigma do
em que a
Tema 918/STJ,
vítima era criança de 8 a 11 anos e o agente possuía mais de 25 anos, o que
inviabiliza a equiparação jurídica entre os casos.
8. A aferição da ilicitude em relações entre adolescente e jovem adulto exige
considerar, além da diferença etária, os avanços da neurociência, segundo os
quais o córtex pré-frontal - área responsável pelo juízo moral, controle de impulsos
e decisões sociais complexas - só atinge maturidade plena por volta dos 25 anos.
Tal constatação relativiza a presunção de autodeterminação do maior de idade e
deve ser ponderada em juízo, sobretudo diante dos reflexos sociais e jurídicos
dessa imaturidade neurobiológica.
9. A diferença etária de 5 anos entre vítima (13 anos) e acusado (18 anos)
não afasta, por si só, a tipicidade penal. Contudo, em hipóteses excepcionais,
admite-se o afastamento da tipicidade penal - por meio da aplicação analógica da
chamada "exceção Romeu e Julieta" -, especialmente quando restar demonstrado
vínculo afetivo consentido entre as partes e ausência de abuso ou exploração.
10. O afastamento da sanção penal se fundamenta em escusa
absolutória supralegal, pois, apesar de preenchidos os requisitos objetivos
do tipo penal, a imposição de pena se mostra, no caso concreto,
desproporcional e contrária à finalidade da norma, à luz dos princípios da
proteção integral da criança, da dignidade da pessoa humana e da
intervenção mínima.
11. A derrotabilidade da norma penal - reconhecida na dogmática penal e na
jurisprudência como técnica de contenção da rigidez normativa - deve ser
empregada no caso concreto, em razão da atipicidade material da conduta, por
ausência de ofensa o bem jurídico tutelado.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso especial a que se nega provimento.
Tese de julgamento: "1. A presunção absoluta de vulnerabilidade do
-
art. 217
A do CP admite, em hipóteses excepcionalíssimas, o afastamento da resposta
penal quando demonstrada relação consentida, diferença etária reduzida entre os
envolvidos ("exceção Romeu e Julieta") e ausência de violência e contexto afetivo
legítimo. 2. O distinguishing e a derrotabilidade da norma permitem a não
aplicação do comando penal quando a subsunção literal resultar em injustiça
material e lesão a princípios constitucionais de proporcionalidade, dignidade
humana e proteção da família".
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPC,
incisos III e IV;
art. 217
art. 927,
CPC,
§1o, inciso VI; CPP,
o.
art. 489,
art. 3
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593. STJ, REsp 1.480.881/PI,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26.08.2015;
Documento eletrônico VDA54120413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:32
Código de Controle do Documento: fcdc1065-7951-4c5a-a95a-8b66e2474321

rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe
REsp 1.524.494/RN,
28.05.2021; AgRg no
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 1.555.030/GO,
Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; AgRg no
rel. Min.
REsp 2.389.611/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024, DJe 10.04.2024; AgRg
no
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j.
REsp 2.045.280/SC,
04.04.2025, DJe 06.05.2025; AgRg no
rel. Min. Joel Ilan
REsp 2.101.617/TO,
Paciornik,
Quinta
Turma,
j.
05.05.2025,
DJe
07.05.2025;
AgRg
no
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.04.2025,
REsp 2.103.963/MG,
DJe 14.04.2025; AgRg no
rel. Min. Antonio Saldanha
REsp 2.652.545/MS,
Palheiro, Sexta Turma, j.
02.04.2025, DJe 07.04.2025; AgRg no
rel. Min. Joel Ilan
REsp 2.118.545/SC,
Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2025, DJe 24.02.2025;
AgRg no HC
rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j.
897.015/PA,
24.09.2024, DJe 27.09.2024; AgRg no
rel. Min. Jesuíno
REsp 2.029.697/MG,
Rissato,
Sexta
Turma,
j.
14.05.2024,
DJe
17.05.2024;
AgRg
no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
REsp 2.064.843/SE,
13.11.2023, DJe 16.11.2023; AgRg no
rel. Min. Reynaldo
REsp 2.405.738/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
24.10.2023, DJe 26.10.2023; AgRg no
rel. Min.
REsp 2.019.664/CE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; AgRg
no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
REsp 2.029.009/RN,
06.12.2022, DJe 14.12.2022; HC
rel. Min. Reynaldo Soares da
772.844/MT,
Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022, DJe 21.11.2022; AgRg no AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
AREsp 2.177.806/CE,
27.09.2022, DJe 04.10.2022; AgRg no
rel. Min. Reynaldo
REsp 1.919.722/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021;
rel. Min. Olindo Menezes, rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis
REsp 1.977.165/MS,
Júnior, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 25.05.2023;
AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
REsp 2.015.310/MG,
13.09.2023, DJe 21.09.2023.
(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.210.393/MG,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
2/9/2025,
10/9/2025

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO
-A DO CP. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
ART. 217
PROCEDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
QUE
INDICAM
A
INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO

(
.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
RESP
n.
1.480.881/PI
TEMA
918/STJ)
RESTABELECIDA.
Recurso especial provido a fim de cassar o acórdão condenatório e
restabelecer a sentença de primeiro grau.
(
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.144.411/AL,
DJe de
.
6/8/2024,
9/8/2024)
Sucede que o caso dos autos não ostenta nenhuma excepcionalidade que
justifique afastar a tese fixada em sede de julgamento do recurso especial
representativo.
Ademais, a absolvição foi declarada em sede de revisional criminal, ação
autônoma de impugnação destinada à rescisão da coisa julgada penal, cujo
acolhimento pressupõe o preenchimento de alguma das hipóteses taxativas previstas
na lei processual (art. 621 do CPP):
art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos;
Documento eletrônico VDA54120413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:32
Código de Controle do Documento: fcdc1065-7951-4c5a-a95a-8b66e2474321

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da
pena.
No caso, nenhum desses pressupostos restou preenchido, seja porque a
condenação em si não contrasta com texto expresso da lei ou com a evidência dos
autos, seja porque não se cogita de falsidade probatória ou advento de provas novas
de inocência.
Assim, ao absolver o recorrido sem o preenchimento de qualquer das
hipóteses do
do Código de Processo Penal e em desconformidade com o
art. 621
entendimento vinculante desta Corte sobre o estupro de vulnerável, o Tribunal de
origem
os limites legais da ação revisional, motivo pelo qual se impõe a
excedeu
cassação do acórdão e o retorno dos autos para novo julgamento, restrito às
pretensões deduzidas na inicial (redução da pena e abrandamento do regime de
, afastada a possibilidade de absolvição com base em relativização da
cumprimento)
vulnerabilidade.
No mesmo sentido, opinou o ilustre parecerista (fl. 177):
[...]
6. Conforme os autos, o ora recorrido foi condenado pelo crime de estupro
de vulnerável majorado (art. 217-A,
II, ambos do CP) por ter praticado
c/c art. 226,
conjunção carnal com sua sobrinha à época com 13 anos de idade, ato do qual
resultou em gravidez da menor.
7. O Tribunal de origem, ao conceder o pedido de revisão criminal, em maior
extensão e de ofício, para absolver o ora recorrido da imputação criminal,
entendeu que o fato imputado não configura crime (art. 386, III, do CPP), ao
argumento, em síntese, de que não houve violência ou grave ameaça na prática
sexual, a menor, apesar da idade, possuía capacidade de consentir com o ato e
admitiu que flertava como o acusado antes de se relacionar sexualmente com ele,
além de ter afirmado que não era mais virgem na ocasião dos fatos.
8. Ora, essa Corte Superior, em
no julgamento do Tema
26/08/2015,
Repetitivo 918, exarou o entendimento segundo o qual, “(P)ara a caracterização do
crime de estupro de vulnerável previsto no
-A, caput, do Código Penal,
art. 217
basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com
pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência
sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a
vítima não afastam a ocorrência do crime.”
9. Posteriormente, em
foi editada a
no mesmo
06/11/2017,
Súmula 593/STJ
sentido, dispondo que “(O) crime de estupro de vulnerável se configura com a
conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência
sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
10. Portanto, o acórdão recorrido está total dissonância com o entendimento
desse Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de julgamento de recurso
repetitivo, não merecendo, portanto, prevalecer. [...]
Ante o exposto,
ao recurso especial nos moldes acima
dou provimento
explanados.
Documento eletrônico VDA54120413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:32
Código de Controle do Documento: fcdc1065-7951-4c5a-a95a-8b66e2474321

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.086.065 / SP
Número Registro: 2023/0249436-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012778020188260629
000127780201882606298702018
12778020188260629
127780201882606298702018
20220000289945
20220000452736
20610944620228260000
2061094462022826000050000 8702018
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: F B DOS S
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55148626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: ca210d02-22bf-4e52-bada-4cd0a6c800bc

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: ca210d02-22bf-4e52-bada-4cd0a6c800bc